Tribunal: TJBA
Processo: 8015707-73.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015707-73.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JOSE GENOARIO NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 E TEMA 1.428 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUTONOMIA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL N. 166/2023. PLANOS NORMATIVOS DISTINTOS. INAPLICABILIDADE DO PATAMAR MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS PRÉVIAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a extinção de execução fiscal de pequeno valor (R$ 1.594,92), sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, embora por fundamento diverso daquele adotado na sentença, que havia reconhecido abandono processual (art. 485, III, do CPC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) definir se a alteração do fundamento da extinção, de abandono (art. 485, III) para ausência de interesse de agir (art. 485, VI), configura reformatio in pejus ou violação ao contraditório; (ii) estabelecer se a Lei Municipal n. 166/2023, que fixa patamar de um salário-mínimo, afasta a aplicação da Resolução CNJ n. 547/2024; e (iii) verificar se estão presentes os requisitos para a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A alteração do fundamento jurídico da extinção, mantido o mesmo resultado prático (extinção sem resolução do mérito), não configura reformatio in pejus, sendo admissível ao tribunal a correção do fundamento em grau recursal, à luz do princípio iura novit curia e do efeito translativo da apelação. 4 - A ausência de contraditório prévio à decisão monocrática não configura cerceamento de defesa quando assegurado o contraditório em momento processual posterior, tendo o agravante exercido amplamente sua defesa nas razões de apelação, após oportunidade conferida em segundo grau e no agravo interno (CPC, art. 282, § 1.º). 5 - A Lei Municipal n. 166/2023 e a Resolução CNJ n. 547/2024 operam em planos normativos distintos: a primeira disciplina a gestão fiscal interna do ente; a segunda regulamenta as condições de procedibilidade da execução fiscal, em cumprimento a precedente vinculante do STF. 6 - O Tema 1.428 da Repercussão Geral do STF (ARE 1.553.607/RS) estabeleceu que as providências da Resolução CNJ n. 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos, devendo ser observadas com fundamento no princípio constitucional da eficiência. 7 - O valor executado (R$ 1.594,92) é inferior a R$ 10.000,00, e inexiste nos autos demonstração de adoção das medidas extrajudiciais exigidas pelo Tema 1.184, quais sejam, tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título. IV. DISPOSITIVO 8 - Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8015707-73.2022.8.05.0004, sendo parte Agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e parte Agravada JOSÉ GENOÁRIO NASCIMENTO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.